Tribunal: TJPA
Processo: 0807569-71.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807569-71.2022.8.14.0005

APELANTE: SEBASTIAO MERCEDES DE LIMA, SELMA SILVA PEREIRA, SIDNEY DE LIMA BARBOSA, SILVANA MENDONCA NOGUEIRA DE LEAO, SILVANI FERREIRA LIMA, TAIANY FERREIRA SILVA, TAMASALDE RODRIGUES MOURA, TAMILTO SOARES DA SILVA, TELRY DA FONSECA DANTAS, THACYO TEIXEIRA SOUTO, THAYLA DA SILVA ARAUJO, VALDETE LIMA DE SOUSA, VALDILENE DAS CHAGAS ANDRADE, VALDINEI MENDES DE LEAO, VALENA ASSUNCAO DA COSTA BARBOSA, VANEIDE DE SOUSA COSTA, VENAS MARIA PACHECO DE MIRANDA, VERIANO RIBEIRO DE CARVALHO, VICENTE COSTA DE OLIVEIRA, VILIANE DA SILVA SOUSA, WALDEVIR DOS SANTOS FROZ, WALTER PEREIRA DE SOUZA, ABRAAO CARVALHO DE ARAUJO, ADAUTO SERRA DOS SANTOS, ADRIANO GONCALVES FURTADO, BENEDITA LIMA CARDOSO, JOAO BATISTA JORGE DA CONCEICAO, JOAO BATISTA ROQUE DOS SANTOS, JOSE LIRIO DE CARVALHO, JOSE MARIA PINTO DA SILVA, KATIA FERREIRA DE SOUZA, LETICIA MOREIRA DA COSTA, LIONOR PAULINO DE OLIVEIRA, LUCIDALVA DO NASCIMENTO FEITOSA, MANOEL ILDACIO LEAO DAMASCENO, MANOEL RODRIGUES CARNEIRO, MARA SUZE ALVES BARBOSA, MARIA BENEDITA GONCALVES DANTAS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA, MARIA DE FATIMA CAETANO RIBEIRO, MARIA DE FATIMA VIEIRA, MARIA DO CARMO ROMANO GARCIA, MARIA ORIDES SOARES, MARIA SALETE DO SOCORRO FERNANDES MENDONCA, MARIA SILVANE DE SOUSA, NILVANEI LOBATO FERMINO, PRISCILA CARDOSO DE LIMA, RAIMUNDO MARIA DA CONCEICAO PINA, REGINALDO DANTAS DE ARAUJO, RIMERSON BARBOSA PENA, ROSANGELA DA SILVA CARVALHO, WALDILENE FREITAS DA SILVA, JOSENILDO FERREIRA MINEIRO, MARIA DO SOCORRO MORAES DO NASCIMENTO, SILAS PINHEIRO DA SILVA, SUANE WILKENIR DE SOUSA BARBOSA, TELMO PEREIRA LIMA, TIRONI NOGUEIRA ROCHA, VANESSA DA SILVA TRINDADE, ZULMIRA MENDES PINTO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0807569-71.2022.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

RECORRENTE: Sebastião Mercedes de Lima e outro

RECORRIDO: Norte Energia S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração rejeitados. Tentativa de rediscussão da matéria. Prescrição trienal. Dano ambiental de natureza individual. Enchimento do reservatório como termo inicial. Art. 206, § 3º, V, do CC/02. Ausência de vícios no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível nº 0807569-71.2022.8.14.0005, em que figuram como Recorrentes Sebastião Mercedes de Lima e outros, e como Recorrida Norte Energia S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em juízo, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa NORTE ENERGIA S/A, que reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando como termo inicial o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, ocorrido em fevereiro de 2016. A ação foi proposta apenas em outubro de 2022. A sentença também fixou verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

A apelação foi julgada sendo que os Apelantes opuseram embargos de declaração, sustentando: (i) omissão quanto ao reconhecimento da natureza continuada dos danos ambientais, com base em pareceres técnicos e documentos oficiais; (ii) contradição quanto à desconsideração da evolução dos prejuízos ambientais na região da Volta Grande do Xingu; (iii) omissão quanto à jurisprudência do STF sobre imprescritibilidade de danos ambientais (Tema 999 – RE 654.833/AC e RE 1.379.751/PA), bem como precedentes do STJ sobre os efeitos da construção de barragens na atividade pesqueira; (iv) omissão e contradição quanto à não apreciação da tese de suspensão da demanda individual diante da existência de Ação Civil Pública conexa, inclusive quanto à exigência de ciência formal da ação coletiva para início do prazo de 30 dias previsto no art. 104 do CDC.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte Recorrida sustentou: (i) a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado; (ii) a inadequação dos embargos como via recursal para reexame da matéria; (iii) a ausência de vício no julgado, que teria abordado todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; (iv) que a alegação de contradição se limita a inconformismo com o conteúdo decisório e se refere a eventual "contradição externa", não passível de correção por meio de embargos; e (v) que o julgamento atendeu aos ditames do art. 489 do CPC, não havendo obrigação de o julgador rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os essenciais para a solução da controvérsia.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à insurgência da parte APELANTE, ora EMBARGANTE, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de origem que reconhecera a prescrição trienal da pretensão indenizatória deduzida em face da empresa Norte Energia S/A, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Ressalte-se, desde logo, que
a insurgência veiculada nos embargos de declaração, não se dirige ao enfrentamento de obscuridade, omissão ou contradição do julgado
, mas sim
configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisada por este Tribunal
, o que destoa dos limites cognitivos dos embargos e igualmente não se sustenta em sede de agravo interno.

Com efeito, o acórdão embargado julgou a lide, tendo por fundamento jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de três anos às ações indenizatórias fundadas em danos materiais e morais decorrentes da construção de empreendimentos hidrelétricos, sendo fixado como termo inicial da contagem prescricional o momento do enchimento do reservatório, quando o dano se tornou, de forma objetiva, cognoscível aos autores — princípio da
actio nata
.

A pretensão veiculada pela parte autora — ora embargante — foi ajuizada somente em outubro de 2022, embora o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte tenha ocorrido em fevereiro de 2016, marco reconhecido pela jurisprudência pátria como sendo o início do curso prescricional. Assim,
a prescrição da pretensão indenizatória revela-se manifesta, sendo a decisão recorrida irretocável em sua fundamentação
.

A alegação de que os danos ambientais são contínuos e, portanto, insuscetíveis de prescrição, constitui argumento que já foi expressamente enfrentado e rejeitado por este relator e seguida pelos pares em julgamento colegiado.

Neste contexto,
os embargantes apenas reproduzem os mesmos fundamentos anteriormente expostos, buscando a revaloração de provas e a revisão do julgado, sem apontar qualquer vício intrínseco ao acórdão
. Trata-se, pois, de inconformismo com o resultado da decisão, não de efetiva demonstração de mácula processual.

Como é cediço,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa
ou à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados e devidamente apreciados.

Ressalto, ainda, que
não se verifica contradição interna no acórdão, tampouco omissão relevante capaz de alterar o desfecho do julgamento
. A decisão foi exaustiva ao apreciar os pontos centrais da controvérsia, inclusive quanto à ausência de requerimento de suspensão da ação individual no prazo legal de 30 dias, conforme previsto no art. 104 do CDC, circunstância essa que torna legítimo o prosseguimento do feito individual e, por conseguinte, atrai a fluência do prazo prescricional.

O fundamento de que os autores não teriam sido formalmente cientificados da existência das ações coletivas também já foi rechaçado, especialmente pelo fato de que
as ações individuais e coletivas são patrocinadas pelos mesmos advogados
, o que permite concluir pela ciência inequívoca da existência de ambas. Assim,
não se pode admitir a suspensão tácita da prescrição com base em alegações genéricas de ignorância
, sob pena de esvaziar por completo a finalidade do art. 104 do CDC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025